Tribunal: TJMT
Processo: 1022990-78.2020.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022990-78.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), DULCILENE ROCHA DE REZENDE - CNPJ: 04.801.102/0001-67 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DECADÊNCIA. CIÊNCIA DO LANÇAMENTO. PARCELAMENTO. SÚMULA 622/STJ. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve o reconhecimento da decadência do crédito tributário referente a ICMS dos exercícios de 2008 e 2009, diante da ausência de notificação válida da contribuinte sobre o lançamento fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da alegação de adesão da contribuinte a parcelamento fiscal em 2013, fato que, segundo o embargante, configuraria confissão da dívida e ciência inequívoca do lançamento tributário.

III. Razões de decidir

3. O argumento relativo ao parcelamento fiscal foi enfrentado e afastado, ainda que de forma implícita, ao se reconhecer a ausência de notificação válida do lançamento tributário, condição imprescindível à constituição do crédito e à suspensão da decadência.

4. A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 622, exige prova inequívoca da notificação válida do contribuinte para o reconhecimento da constituição definitiva do crédito e interrupção do prazo decadencial.

5. A adesão ao parcelamento, por si só, não supre a ausência da notificação do lançamento no prazo legal, nos termos do art. 173, I, do CTN, tampouco constitui fato capaz de elidir a decadência já consumada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A adesão a programa de parcelamento fiscal não supre a ausência de notificação válida do lançamento tributário, tampouco impede o reconhecimento da decadência prevista no art. 173, I, do CTN. 2. A ausência de vício no acórdão afasta a possibilidade de acolhimento de embargos de declaração, quando ausente omissão, contradição ou obscuridade.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151, VI; 173, I; 174, p.u.; CPC, arts. 489, §1º, IV; 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 622.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo ente público, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a decadência do crédito tributário objeto da Certidão de Dívida Ativa nº 20192090695, no valor de R$ 88.692,88, referente a ICMS incidente sobre operações realizadas nos exercícios fiscais de 2008 e 2009.

A execução fiscal que originou o presente feito foi ajuizada pela Procuradoria-Geral do Estado contra a empresa Dulcilene Rocha de Rezende – ME, tendo sido a parte executada citada por edital, após frustradas as tentativas de citação pessoal pelos meios ordinários. Diante da ausência de notificação regular, a Defensoria Pública, nomeada curadora especial da parte executada, apresentou exceção de pré-executividade, sustentando, dentre outras teses, a nulidade da citação e a decadência do crédito tributário, nos termos do art. 173, I, do Código Tributário Nacional, uma vez que os fatos geradores datam de 2008 e 2009, ao passo que a constituição definitiva do crédito somente se deu em 2017, conforme apontado nos documentos acostados aos autos.

O juízo de primeiro grau acolheu os argumentos defensivos e reconheceu a decadência, extinguindo a execução fiscal. Inconformado, o Estado interpôs apelação, sustentando, em síntese, que a constituição do crédito se deu de forma válida e tempestiva, alegando que houve notificação regular do auto de infração e que, ademais, a contribuinte aderiu a programa de parcelamento fiscal em 03/04/2013, conforme Acordo nº 10878211, o que configuraria confissão da dívida e ciência inequívoca do lançamento tributário, sendo essa circunstância suficiente para afastar a alegada decadência.

O recurso, contudo, teve seguimento negado por decisão monocrática, que reconheceu a ausência de elementos probatórios suficientes para demonstrar a regular notificação da contribuinte, entendimento posteriormente mantido por este órgão colegiado por ocasião do julgamento do agravo interno, ocasião em que se confirmou, por unanimidade, a decisão monocrática e se reiterou o reconhecimento da decadência do crédito tributário exequendo, ante a ausência de notificação válida nos autos, inviabilizando, por conseguinte, a exigência fiscal.

Na presente fase, o Estado opõe embargos de declaração, com fundamento no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o acórdão incorreu em omissão relevante, pois teria deixado de enfrentar de forma expressa a tese jurídica veiculada nas razões recursais relativas à adesão da contribuinte a programa de parcelamento fiscal em 2013, circunstância que, no entender da parte embargante, configura confissão irretratável da dívida e, portanto, ciência inequívoca do lançamento tributário, consoante preceituam os artigos 151, VI, e 174, parágrafo único, IV, do Código Tributário Nacional.

Sustenta que a ausência de manifestação quanto a tal ponto ofende o dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, inciso IV, do CPC, bem como prejudica a interposição de eventual recurso especial, razão pela qual pleiteia, inclusive, o prequestionamento da matéria.

Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios, com o suprimento da omissão apontada e a atribuição de efeitos infringentes ao julgado, para que seja reformado o entendimento anteriormente adotado e afastado o reconhecimento da decadência (Id. 314149350).

Por sua vez, a embargada apresentou contrarrazões por meio da Defensoria Pública do Estado, sustentando que os embargos carecem dos requisitos legais previstos no art. 1.022 do CPC, uma vez que não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, mas apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento.

Aduz que todas as questões relevantes foram devidamente analisadas e que eventual rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração é incabível.

Ao final, pugna pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da decisão colegiada em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No entanto, no mérito, os aclaratórios não merecem acolhida.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão no v. acórdão proferido por esta Segunda Câmara, alegando que não teria havido pronunciamento expresso sobre o argumento relativo à adesão da contribuinte a programa de parcelamento fiscal em 03 de abril de 2013, o que, segundo afirma, configuraria confissão da dívida e ciência inequívoca do lançamento tributário, suficiente para afastar a decadência reconhecida.

Todavia, referida tese foi devidamente enfrentada pelo órgão julgador ao examinar o agravo interno interposto pela própria parte embargante, tendo-se concluído, à unanimidade, pela inexistência de comprovação idônea de notificação válida da contribuinte no âmbito do procedimento administrativo fiscal, requisito imprescindível para a incidência da Súmula 622 do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, a questão central já enfrentada no acórdão embargado reside na ausência de prova inequívoca de que o lançamento tenha sido regularmente formalizado dentro do prazo decadencial de cinco anos previsto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional. Conforme amplamente discutido por ocasião do julgamento anterior, os documentos colacionados pelo Estado – notadamente registros internos da SEFAZ/MT – não se mostraram suficientes para comprovar que houve notificação válida e tempestiva do auto de infração. Inexistem nos autos elementos documentais aptos a atestar a ciência formal da contribuinte acerca do lançamento fiscal, tais como aviso de recebimento, cópia da intimação com assinatura da parte ou qualquer meio de prova da efetiva comunicação pessoal.

A jurisprudência consolidada do STJ, inclusive no bojo da própria Súmula 622, exige, como condição para cessação da contagem do prazo decadencial, a demonstração clara e precisa da notificação válida do auto de infração, circunstância não evidenciada no caso concreto. Além disso, é importante destacar que o parcelamento fiscal, por si só, não supre a ausência de notificação válida do lançamento originário, pois o crédito tributário só pode ser objeto de parcelamento se regularmente constituído.

A confissão da dívida decorrente do parcelamento não tem o condão de afastar a exigência legal de notificação do lançamento dentro do prazo quinquenal, conforme disciplina o artigo 173, I, do CTN, tampouco de suprir vício de origem quanto à constituição do crédito.

Ademais, o próprio termo inicial da decadência para os fatos geradores de 2008 e 2009, conforme previsto no artigo 173, I, do CTN, teve início, respectivamente, em 1º de janeiro de 2009 e 1º de janeiro de 2010, encerrando-se, portanto, em 31 de dezembro de 2013 e 31 de dezembro de 2014. A constituição definitiva do crédito, todavia, somente se deu em 31 de janeiro de 2017, ou seja, após o decurso integral do prazo legal.

Portanto, não se constata qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, sendo evidente que a tese relativa ao parcelamento foi implicitamente afastada pela ausência de constituição válida e regular do crédito tributário no prazo legal, circunstância que obsta a aplicação da Súmula 622 do STJ e mantém hígido o reconhecimento da decadência declarado tanto pelo juízo de origem quanto por este Tribunal.

Por fim, cumpre registrar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada e decidida, tampouco à introdução de fundamentos jurídicos que não foram omitidos, mas sim rejeitados de forma implícita ou expressa. A insurgência do embargante revela, em verdade, nítido inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo essa a finalidade da via aclaratória.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo-se inalterado o acórdão embargado por ausência de qualquer vício a ser sanado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025